Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708047-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARROS LOPES SERVICOS GERAIS LTDA - EPP AGRAVADO: DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, CASSIUS CLAY RESENDE BOECHAT, RAQUEL RABELO DE CASTRO BOECHAT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BARROS LOPES SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em ação de despejo proposta em desfavor de DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA e outros, ora réus/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de despejo liminar, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, fundada no alegado inadimplemento dos encargos locatícios que tocariam à requerida. Eis o relato. D E C I D O. Com efeito, é imperioso pontuar, que, em tema de Ações de Despejo, manejadas com fundamento na Lei do Inquilinato – LI (Lei no 8.245/91), o (in)deferimento do pleito de despejo liminar pauta-se exclusivamente pelos ditames inscritos no art. 59 daquele Estatuto Locatício. Na hipótese de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, a concessão de medida liminar está condicionada à prestação de caução (art. 59, § 1o, "caput") e à inexistência de quaisquer das garantias previstas no art. 37 do mesmo Diploma Legislativo (art. 59, § 1o, IX). O rol das mencionadas garantias, por seu turno, contempla a caução, a fiança, o seguro de fiança locatícia e a cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento (art. 37, I a IV). No caso dos autos, o contrato entabulado pela requerente e pelo segundo requerido encontra-se garantido por fiança, conforme contrato de aluguel de ID 118431464, cujo aditivo repousa ao ID 118433015. Não ignoro a declinação de causa de pedir e pleito de tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC; e não com amparo na Lei de Locações. Todavia, imperioso registrar que o sistema legislativo forma um corpo coeso, que, salvo hipóteses de derrogação e ab-rogação, não admite conflito entre regras. O aparente conflito entre o óbice expressamente previsto na Lei de Locações e a eventual presença dos requisitos genericamente previstos no Código de Processo Civil, soluciona-se pela aplicação do Princípio da Especialidade. Nesse cenário, norma de conteúdo geral não revoga norma de conteúdo especial, a qual admite apenas aplicação subsidiária daquela, no que com ela não conflitar. Vedado o despejo liminar por disposição legal expressa, não é razoável a eventual concessão de tutela de urgência que esvazie o seu conteúdo. Assim, vedada expressamente a concessão da pretensão “initio litis” em casos como o que se coloca sob cognição judicial, forçoso o reconhecimento da inexistência de Probabilidade do Direito. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de liminar e o pleito de tutela de urgência. (...)”. Na origem, informa o autor/agravante ter ajuizado ação de despejo por falta de pagamento, na qual requereu tutela de urgência com base nos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, entretanto, teve seu pedido liminar indeferido com base no não atendimento aos requisitos previstos no art. 59. Da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91). Argumenta que a falta de pagamento dos aluguéis e encargos da locação é causa suficiente para a rescisão do contrato e despejo do locatário, tal como se infere dos artigos 9o c/c 59, parágrafo 1o, IX e art. 62 da lei do inquilinato, situação que demonstra a probabilidade do direito pleiteado, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. Assevera que o perigo de dano decorre do aumento da dívida em prejuízo do credor, a cada mês em que os aluguéis não são pagos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o despejo liminar do agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão do pedido liminar formulado. As ações de despejo são regidas pelo art. 59 da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), da seguinte forma: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)” (grifos nossos) Conforme se extrai do texto legal, a concessão de medida liminar em ações de despejo fundamentadas na falta de pagamento de aluguéis e acessórios possui 3 (três) requisitos cumulativos, a saber: I) a prestação de caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel; II) o inadimplemento do aluguel e seus acessórios e; III) a ausência das garantias previstas no art. 37 do mesmo diploma legal. A falta de qualquer um destes requisitos implica no necessário indeferimento da medida liminar. No caso dos autos, o autor/agravante fundamenta seu pedido liminar nos requisitos genéricos do art. 300 do Código de Processo Civil, sustentando que a falta de pagamento dos aluguéis é causa suficiente para a rescisão do contrato e despejo do locatário. Contudo, o ordenamento jurídico pátrio adota a teoria do diálogo das fontes, segundo a qual o ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma unitária, coordenada e harmônica. No mesmo sentido, o Princípio da Especialidade preconiza que a norma especial tem prevalência de aplicação sobre a norma geral, devendo esta ser aplicada de maneira subsidiária. Nesse contexto, da interpretação sistemática das normas aplicáveis ao caso em análise, observo que os elementos da probabilidade do direito do autor/agravante dependem da demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 59, §1o, caput e inciso IX, da Lei do Inquilinato. Da análise das provas trazidas aos autos, verifico que o contrato de locação (ID Num. 118431464 dos autos originários) está garantido por fiança, da mesma forma que seu respectivo termo aditivo (ID Num. 118433015 dos mesmos autos). Nota-se, inclusive, que a demanda foi proposta também em desfavor dos primeiros fiadores. Dessa forma, considerando que o contrato de locação está garantido por fiança, não é possível conceder a liminar de despejo pleiteada, estando assim ausente a probabilidade do direito do agravante. Este é o posicionamento majoritário da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO LOCATÍCIO. PREVISÃO DE GARANTIA. CAUÇÃO E FIANÇA. LIMINAR DE DESPEJO. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando a desocupação imediata do imóvel locado 2. Nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei do Inquilinato, é possível a concessão de liminar para desocupação de imóvel, desde que a ação esteja fundada na falta de pagamento do aluguel e demais encargos e não haja quaisquer das garantias previstas no seu artigo 37. 3. No presente caso, não obstante no momento da propositura da ação o locatário ostentar débito em valor superior à caução prestada na assinatura do contrato, sendo, portanto, insuficiente para adimplir o débito contratual, o contrato também está garantido por fiança, o que inviabiliza a concessão da liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1382418, 07232943920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMÓVEL. GARANTIA FIANÇA. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. NÃO PREENCHIMENTO. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Há no contrato firmado entre as partes prestação de garantia fidejussória e não há notícia quanto à prestação da caução exigida em lei. 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. A alegação que a fiadora não assinou o contrato e, por isso, a garantia não é válida, requer cognição exauriente, realizada com observância do contraditório e da ampla defesa, para que as circunstâncias adjacentes ao negócio jurídico sejam esclarecidas. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1356196, 07134471320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. CONTRATO ASSEGURADO POR FIANÇA. ALEGAÇÃO DE INSOLVÊNCIA E AUSÊNCIA DE BENS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇAO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Art. 59, § 1a, inciso IX da Lei 8.245/95 dispõe sobre os requisitos para a concessão de liminar de desocupação do imóvel: (i) prestação de caução equivalente a três meses de aluguel; (ii) o inadimplemento do aluguel e seus acessórios e; (iii) a ausência de garantia. 2. No caso, a alegação de existência de investigações criminais e ações judiciais contra a fiadora não implica na insolvência da empresa garantidora, inexistindo elementos que atestem a ausência de bens para satisfação da dívida, tampouco para a extinção da fiança. 3. Sendo a fiança válida, por ora, tem-se que o contrato de locação, objeto da lide, está garantido, sendo incabível o deferimento da liminar de despejo. 4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1355518, 07068944720218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 16 de março de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora